Tribunal: TJPA
Processo: 0811783-81.2022.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2024-06-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0811783-81.2022.8.14.0401

APELANTE: BRENDO RODRIGUES SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL.
ART. 157, §2º, INCISOS II, V E VII DO CÓDIGO PENAL (ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS, RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DAS VÍTIMAS E USO DE ARMA BRANCA).
DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.

ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA NÃO ACOLHIMENTO. CONJUNTO PROBATÓRIO HARMÔNICO E ROBUSTO. EXCLUSÃO DAS MAJORANTES. INSUBSITÊNCIA. REFORMA DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. IMPROCEDÊNCIA. PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS.

ISENÇÃO DE TAXAS E CUSTAS PROCESSUAIS. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
conhecer, parcialmente, do recurso e negar provimento à parte conhecida
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e quatro dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por Brendo Rodrigues Silva
, irresignado com os termos da r. sentença proferida pelo MM. Juízo da 10ª Vara Criminal de Belém/Pa, que o condenou pela conduta delitiva disposta no artigo 157, §2º incisos II, V e VII, do Código Penal, à sanção de 07 (sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, mais 67 (sessenta e sete) dias-multa, no valor unitário de um trigésimo do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Nas razões recursais, a defesa pleiteou, preliminarmente, o direito de responder em liberdade. No mérito, requereu a absolvição do recorrente por insuficiência probatória. Subsidiariamente, o afastamento das majorantes, a reforma do regime inicial de cumprimento de pena para semiaberto e isenção de taxas e custas processuais (Num. 11514513 - Págs. 1 a 35).

O
Parquet
contrarrazoou, pugnando pela manutenção
in totum
da sentença (Num. 11514523 - Págs. 1 a 4).

Instada a se pronunciar, como
custos legis,
a d. Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo parcial conhecimento e, no mérito, pelo improvimento do recurso (Num. 12148505 - Págs. 1 a 13).

É o relatório do necessário.
À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém, 09 de junho de 2024.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

01 – JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE

Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade do apelo, conheço-o, pois – exceto, no que atine ao pedido de recorrer em liberdade, ante a inadequação da via eleita.

Nesses termos:

APELAÇÃO PENAL. ARTS. 33, DA LEI Nº 11.343/06. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. 1) PEDIDO PARA APELAR EM LIBERDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CONHECIMENTO. 2) PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA - MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA COMPROVADAS NOS AUTOS PELO AUTO DE APREENSÃO À FL.22, LAUDO TOXICOLÓGICO À FL.79 E PROVA ORAL COLIGADA COM OITIVA DOS POLICIAIS MILITARES RESPONSÁVEIS PELA PRISÃO EM FLAGRANTE DO APELANTE - 3) DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA CAPITULADA NO ART. 28, DA LEI DE DROGAS. IMPROCEDÊNCIA. QUANTIDADE E MANEIRA DE ACONDICIONAMENTO DA DROGA, FRACIONADA EM 180 (CENTO E OITENTA). PETECAS DE MACONHA, EVIDENCIAM SUA DESTINAÇÃO COMERCIAL - 4) INCIDÊNCIA DA MINORANTE PREVISTA NO §4º, DO ART. 33, DA LEI Nº 11.343/06, NO PATAMAR MÁXIMO DE 2/3 (DOIS TERÇOS). IMPROCEDÊNCIA. FRAÇÃO MÍNIMA DE REDUÇÃO JUSTIFICADA PELA QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA. 5) SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 44 DO CP, SENDO A PENA APLICADA SUPERIOR A 04 (QUATRO) ANOS. 6) REDUÇÃO DA PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSÁRIA PROPORCIONALIDADE ENTRE A PENA CORPORAL E PECUNIÁRIA HAVENDO MOTIVAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE AMBAS ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Inadequação da via eleita para apreciação do pedido do apelante, para que apele em liberdade, na medida em que tal pleito deveria ter sido trazido ao exame desta instância superior por meio de habeas corpus. Equívoco procedimental que prejudicou a análise da questão, visto que o almejado direito de recorrer tem por termo final justamente o julgamento do apelo defensivo nesta instância recursal. Não conhecimento.

(...) Decisão unânime.

(Sem destaque no original)

(2018.03332666-45, 194.464, Rel. VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-08-14, Publicado em 2018-08-21)

Ademais, não há nenhuma teratologia ou ilegalidade a ser analisada de ofício.

2.
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. EXCLUSÃO DAS MAJORANTES

Relativo aos argumentos em torno do conjunto probatório, em suma, de ser este insuficiente para a condenação, faz-se imperiosa a transcrição, abaixo, de excertos do ato ora recorrido (Num. 11514491 - Págs. 2 a 6):

In casu, a materialidade delitiva encontra-se devidamente comprovada por meio não só do IPL, especialmente pelos Autos de Exibição, Apreensão e Entrega de Objetos neles constantes, ID nº 68356079- Págs. 9/10, como também pelos depoimentos produzidos na fase judicial, que dão conta ter sido subtraído da vítima um aparelho de telefone celular da marca Samsung; um cordão dourado; a quantia em dinheiro de R$ 61,40 (sessenta e um reais e quarenta centavos); e vários cartões bancários, objetos esses que foram encontrados na posse do réu BRENDO RODRIGUES DA SILVA.

De igual maneira, dúvidas não existem quanto a autoria do crime imputado ao acusado, uma vez que não só a vítima, mas também a testemunha de acusação, narram com riqueza de detalhes como se deu a empreitada delitiva e a prisão do réu, bem como ante ao fato do acusado ter sido preso pouco tempo após a subtração e os objetos recuperados, ocasião em que inclusive foi reconhecido pela mencionada vítima, senão vejamos:

Jefferson Pereira dos Santos, motorista de aplicativo, vítima nos presentes autos, em juízo, afirmou que estava parado próximo ao Parque Shopping, quando recebeu uma chamada no aplicativo para uma corrida, com origem no estádio "Mangueirinho" e destino no estádio do "Baenão".

Prosseguiu aduzindo, a vítima, que no local da partida entraram três pessoas em seu carro, sendo que, durante o percurso, o que estava sentado atrás de si, anunciou o assalto com uma faca que lhe perfurava no ombro, tendo sido forçado, pelos assaltantes a retornar até o elevando do entroncamento, onde foi colocado no porta-malas do veículo, sempre sendo ameaçado.

Relatou ainda, a vítima, que os assaltantes assumiram o controle do automóvel e, em seguida, começaram a dirigi-lo, ocasião em que ela tentou abrir o porta-malas do carro, mas sua ação foi percebida e novamente foi ameaçada de morte, tendo, contudo, posteriormente, conseguido abrir o porta-malas e pular para fora do veículo, quando, então, acionou uma viatura da polícia que passava pela área e que localizou o seu carro abandonado.

Narrou, também, que forneceu seu e-mail à Polícia e seu aparelho de telefone celular foi rastreado e localizado na posse do denunciado, assim como seus cartões bancários e parte do dinheiro, ressaltando, neste momento da audiência, que o réu presente no ato, foi aquele que solicitou a corrida, mas não era ele que estava com a faca, ressaltando que o mesmo sentou ao seu lado e foi quem recolheu os seus bens.

Informou que apenas o que sentou atrás era que estava com uma faca e que o forro de proteção do portamalas foi perfurado para lhe ameaçar, ressaltando que seu ombro foi ferido e ficou todo marcado, sendo que foi o denunciado quem o empurrou para dentro do porta-malas do carro, um Chevrolet Classic, onde ficou por volta de quarenta minutos, enquanto os assaltantes ficaram rodando, porém não percebeu se eles cometeram outros assaltos.

Relatou que o denunciado foi localizado a partir do rastreio de seu aparelho de telefone celular, sendo que os policiais ainda perguntaram pelos outros dois assaltantes que não foram encontrados, porém sem sucesso, ressaltando que dos bens subtraídos ficou faltando o restante do dinheiro e que gastou em torno de 600 reais para reparar o forro do porta-malas.

Afirmou, por fim, que reconhece, com certeza absoluta, o denunciado presente na audiência, como sendo um dos assaltantes, ressaltando que o mesmo estava bastante violento, ratificando que o reconheceu no momento da prisão e que no aplicativo de rastreio aparecia a foto do denunciado que estava com seu celular que foi mostrado aos Policiais. Corroborando a versão supramencionada, a testemunha Raimundo Araújo da Silva Neto, um dos policiais que efetuou a prisão em flagrante do réu, também em juízo, afirmou que estava realizando o policiamento de um jogo de futebol, quando o CIOP informou a ocorrência de um crime de roubo a um cidadão que estava sendo mantido refém dentro do veículo e repassou as características dos assaltantes, razão pela qual iniciou, com sua guarnição, as buscas, tendo o denunciado sido encontrado sem o veículo, em uma lanchonete, com parte dos bens roubados.

Aduziu, a testemunha, que outra equipe encontrou o carro abandonado, sendo que o réu foi conduzido à Delegacia da Pedreira, onde a vítima confirmou o roubo, e depois até a Delegacia da Marambaia, jurisdição da ocorrência, ressaltando que foi a outra equipe policial que recebeu o e-mail fornecido pela vítima e compartilhou entre as viaturas, daí sua equipe ter chegado primeiro onde o denunciado estava, efetuando sua prisão.

Relatou que o acusado confessou, depois de certa relutância, a autoria do fato e chegou a fornecer apenas o primeiro nome de seus comparsas, os quais, muito embora tenham sido realizadas buscas, não foram encontrados, ressaltando que a lanchonete ficava no bairro da Pedreira e que a vítima estava com pequenos ferimentos, tendo sido necessária a ajuda de outros PMs antes de ir até a Delegacia do citado bairro.

Afirmou, por fim, a testemunha, que levou cerca de 40 minutos até que o acusado fosse preso, bem como que o aparelho celular da vítima foi rastreado por outra equipe de policiais e a posição foi compartilhada com sua equipe, que estava mais próxima e o prendeu, recuperando os objetos da vítima, porém não sabe se o carro da vítima foi danificado, e ainda, que ela estava lesionada no pulso e na região das costas, com perfurações de faca, não sabendo se a mesma chegou a ir ao IML.

Analisando atentamente os depoimentos supramencionado, constata-se que insurgem dos autos provas contundentes da autoria e materialidade delitiva imputada ao acusado, já que a vítima afirmou, judicialmente, que foi contratada, por meio de um aplicativo de transporte de passageiros, para realizar uma viagem que ia do estádio do "Mangueirinho" até o estádio do "Baenão", sendo que no local de partida entraram três indivíduos em seu automóvel, dentre os quais está o acusado BRENDO RODRIGUES SILVA, que ficou sentado ao seu lado, sendo que durante o trajeto, o passageiro que estava sentado atrás da aludida vítima anunciou o assalto utilizando uma faca que foi encostada no ombro da mesma, perfurando-o, quando então o réu nestes autos passou a coletar os bens que a mesma trazia consigo e que foram descritos no Auto de Apreensão e Exibição de Objeto mencionado alhures, devendo ser ressaltado que os assaltantes obrigaram a vítima a dirigir de volta ao viaduto do entroncamento, onde foi colocada no porta-malas do veículo, sob ameaças de morte proferidas pelo denunciado.

A vítima ainda informou que permaneceu no porta-malas, até que em um determinado momento conseguiu abri-lo e pular para fora do veículo, ocasião em que acionou uma viatura da polícia e, mediante rastreio de seu celular, informou aos policiais a localização do aludido aparelho, tendo os agentes de segurança encontrado o réu na posse de parte dos bens subtraídos, devendo ser ressaltado que a vítima reconheceu o denunciado tanto no momento da prisão em flagrante, como também, por duas vezes, durante a audiência de instrução e julgamento, na presença deste juízo.

Ademais, impende também mencionar que o depoimento da vítima encontra-se corroborado pelo depoimento da testemunha Raimundo Araújo, que relatou fatos bem semelhantes aos que tinham sido mencionados pela aludida vítima, de modo que suas palavras, como cediço, recebem especial relevo, devendo se sobrepor à versão do réu, mormente por se tratar de crime patrimonial.

Nesse sentido, verbis:

(...)<sic>

Não bastasse isso tudo que já foi mencionado anteriormente, não há nada nos autos que desqualifiquem o depoimento, em juízo, prestado pelo policial que participou da prisão em flagrante do réu, bem como a versão defensiva por ele apresentada carece de verossimilhança, mormente quando a única testemunha de defesa nada viu dos fatos e somente abonou a sua conduta social.

O acusado, em juízo, negou a autoria delitiva que lhe foi imputada, aduzindo que não sabia que seus colegas iriam praticar o assalto, porém tal versão cai por terra quando confrontada com o depoimento rico e coerente da vítima, também em juízo, que, como visto acima, prepondera sobre o do réu.

A versão do denunciado cai por terra também quando se analisa todo o contexto no qual o crime foi cometido, já que se ele supostamente não anuiu com a sua prática, por qual motivo ele permitiu que seus colegas cometessem o delito ora analisado? Por que o denunciado não praticou absolutamente nada no intuito de proteger a vítima ou de fazer cessar a prática delitiva por parte de seus amigos?

A verdade dos autos, no sentir deste juízo, é que o denunciado BRENDO RODRIGUES SILVA não só sabia do intento criminoso de seus colegas, como também dele anuiu e participou ativamente, tendo sido o assaltante que não só recolheu os pertences da vítima, parte dos quais inclusive foram apreendidos em seu poder, como também quem a ameaçou de morte, sendo que, como cediço, qualquer circunstância objetiva do crime, como o emprego de uma arma branca, por exemplo, se comunica a todos os seus autores, pouco importante, para a configuração do roubo, quem dos assaltantes era que estava utilizando a arma.

Vê-se, portanto, que as provas carreadas aos autos são suficientes para comprovar a autoria e a materialidade delitiva, e, consequentemente, ensejar o édito condenatório, com relação ao crime de roubo triplamente majorado, conforme narrado na denúncia.

Sobre as causas de aumento de pena, todas restaram comprovadas nos autos por meio dos depoimentos testemunhais colhidos na fase judicial, que dão conta de ter sido o crime cometido pelo réu na companhia de mais dois indivíduos ainda não identificado, dos quais um deles portava uma faca, que inclusive foi utilizada para machucar o ombro da vítima, circunstância objetiva essa que se comunica aos demais autores do delito, conforme mencionado anteriormente, sendo que a aludida vítima ainda teve sua liberdade restringida pelo réu e seus comparsas, por volta de 40 minutos, nos quais ela foi presa no porta-malas do seu carro.

Assim, tendo sido sobejamente comprovado nos autos a autoria e a materialidade delitiva, a condenação do réu é medida que se impõe.

(...)<sic>

Constato, assim, que a magistrada
a quo
formou seu convencimento pela condenação do apelante, a partir da análise, coerente e harmônica, dos documentos e depoimentos prestados nas fases extrajudiciais e judiciais, sobretudo:

a)

Auto de apreensão de objetos - onde consta que foram apreendidos com o réu o celular (marca Samsung), cordão dourado, cartões bancários, quantia de R$61,40, todos da vítima (Num. 11514203 - Pág. 9);

b)

Auto de entrega (Num. 11514203 - Pág. 10);

- Corroborados pelos depoimentos judiciais:

a) da vítima – que ratificou os fatos narrados na denúncia, bem como o reconhecimento do réu – relatando que foi acionada pelo réu, por meio de aplicativo de corrida para ao trajeto rumo ao estádio do baenão. Que aquele e mais dois homens embarcaram, e durante o percurso anunciaram o assalto, sendo que um dos parceiros do réu portava uma faca, sendo ameaçado constantemente. Que o réu recolheu seus pertences, além de lhe proferir ameaças e lhe colocar no porta-malas do carro, onde ficou por certa de 40 min. Esclareceu que conseguiu abrir o porta-malas e saltar do carro, momento em que acionou a viatura. Que a polícia localizou o réu, por meio de rastreio do seu celular, o qual estava em sua posse. Que tem certeza da autoria do réu, que o reconheceu no momento da prisão (mídia na Num.11514473);

c) do policial militar, Sr.

Raimundo Araújo da Silva Neto, que realizou as diligências para localização, ratificando o depoimento da vítima, e a prisão em flagrante do ora apelante, encontrando-o na posse de parte da
res furtiva
.

Não obstante às alegações da defesa, a qual não produziu nenhuma prova a respeito, tudo leva à autoria e materialidade do crime em questão e suas majorantes.

Destaco, ainda, que a palavra da vítima possui especial relevo, tendo em vista sobretudo
o modus operandi
empregado na prática desses delitos, cometidos às escondidas. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. ROUBO MAJORADO. TESE DE ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. ALEGAÇÃO DE QUE O DEPOIMENTO DO OFENDIDO SERIA INIDÔNEO. INOVAÇÃO RECURSAL. DOSIMETRIA. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. VIOLÊNCIA EXCESSIVA. NÚMERO DE VÍTIMAS. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

(...)

2. A conclusão adotada pelo Tribunal estadual encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte, segundo a qual
"em crimes contra o patrimônio, cometidos na clandestinidade, em especial o roubo, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa"
(HC 581.963/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/03/2022, DJe 28/03/2022). Ademais, não se pode olvidar que o veículo subtraído foi encontrado na posse do próprio Agravante, razão pela qual, dentro dos estreitos limites da via de habeas corpus, não se vislumbra ilegalidade flagrante a ensejar a absolvição do Sentenciado.

(...)

5. Agravo parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.

(AgRg no HC n. 647.779/PR, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 31/5/2022.)

Esclareço que o depoimento prestado por policial é revestido de validade e credibilidade, pois além de ostentar fé pública, na medida em que provém de agente público no exercício de sua função, fora prestado mediante compromisso legal.

Para ratificar:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO. INVIABILIDADE. CONTUNDENTE ACERVO PROBATÓRIO PARA LASTREAR A CONDENAÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO E PROBATÓRIO NÃO CONDIZENTE COM A VIA ESTREITA DO MANDAMUS. PRECEDENTES. DOSIMETRIA. TERCEIRA FASE. RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. PACIENTE REINCIDENTE. EXPRESSA VEDAÇÃO LEGAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

(...)

- Ademais, segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes.

(...)

- Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC n. 759.876/MT, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 22/8/2022.)

Acerca da alegação de exclusão da majorante do uso de arma de branca, ante a não apreensão e perícia do armamento, enfatizo que, sobre o tema, o STJ possui entendimento consolidado da impressibilidade de tais, desde que evidenciada sua utilização por outros meios de provas, tais como a palavra da vítima, como é o caso dos autos.

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO DUPLAMENTE CIRCUNSTANCIADO. RECONHECIMENTO, PELA ORIGEM, DE QUE A ARMA UTILIZADA NO CRIME SE TRATAVA DE ARMA DE FOGO, E NÃO DE MERO SIMULACRO. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. REGIME FECHADO ALVITRADO EM RAZÃO DA GRAVIDADE CONCRETA DOS DELITOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. As instâncias de origem deixaram expressamente registrado que o emprego de arma foi comprovado pela prova oral, sendo aplicável a majorante do emprego de arma de fogo. 2. Tal entendimento está em pleno alinho com a jurisprudência da Terceira Seção desta Corte, no julgamento do EREsp n. 961.863/RS, no sentido de que é prescindível a apreensão e a perícia da arma para a aplicação da causa de aumento prevista no art. 157, § 2º, I, do Código Penal, se comprovada a sua utilização por outros elementos probatórios, como no caso em liça.

(...)

(AgRg no HC n. 761.729/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 30/11/2022.)

...............................................................................................................

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO. DECOTE DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PRESCINDIBILIDADE DA APREENSÃO. PALAVRA DA VÍTIMA. INCONCLUSÃO OU INIDONEIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A Terceira Seção desta Corte, quando do julgamento do EREsp n. 961.863/RS, firmou o entendimento no sentido de que para a incidência da majorante do emprego de arma de fogo no crime de roubo é dispensável a apreensão e realização de perícia na arma de fogo, desde que existentes outros meios que comprovem a utilização desta, tal como se deu na hipótese, em que as vítimas relataram o uso do artefato. (...)

(AgRg no REsp n. 1.989.347/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 1/12/2022.) grifos nossos

Nesse sentido, entendimento firmado em nosso E. Tribunal de Justiça, por meio da Súmula 14:

É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva. (Súmula n. 14, Sessão das Câmaras Criminais Reunidas, DJ 26/06/2014, p. 6)

Ademais, friso que, o fato de não ser a pessoa que portava a arma branca, no momento do delito, não o exclui da sanção da majorante, visto que essa é objetiva, e se comunica a todos os coautores do delito

(REsp n. 1.970.078/PR, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 2/4/2024, DJe de 11/4/2024.).

Nesse contexto, respeitado está o teor do artigo 155,
caput
, do Código de Processo Penal,
in verbis:

Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Para melhor fundamentar:

STJ: HABEAS CORPUS. WRIT SUBSTITUTIVO. RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. VEDAÇÃO. REEXAME DE PROVAS. ART. 155 DO CPP. DOSIMETRIA. MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO COM A CONFISSÃO. IMPOSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

1. No processo penal, vigora o princípio do livre convencimento motivado, em razão do qual pode o julgador livremente absolver ou condenar, desde que sua decisão seja suficientemente motivada e apoiada sobre as provas produzidas sob o contraditório judicial, conforme verificado nos autos.

2. Constatada a regularidade das decisões proferidas pela Corte de origem, não é cabível a apreciação do pedido de absolvição, pois a alteração da convicção motivada da instância ordinária demandaria reexame aprofundado do quadro fático-probatório, inviável no rito de cognição sumária da ação constitucional.

3. Não há que se falar em inobservância ao disposto no art. 155 do Código de Processo Penal, visto que o Juiz sentenciante confrontou elementos informativos obtidos na fase extrajudicial (como o depoimento de testemunhas) com as provas colhidas judicialmente, submetidas, portanto, ao crivo do contraditório.

4. Não se permite a compensação integral entre a confissão e a reincidência, quando a recidiva do réu for específica e numerosa, por evidenciar maior reprovabilidade da conduta.

5. Habeas corpus não conhecido. (Sem destaque no original)

(HC 337.809/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/11/2015, DJe 03/12/2015)

Desse modo, indefiro os pedidos.

3. REFORMA DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA

A defesa requer a reforma do regime inicial de cumprimento de pena para semiaberto, alegando ausência de fundamentação para imposição do fechado, mais gravoso.

Vejo que mais uma vez não lhe assiste razão. Explico.

Ao fixar o regime, assim fundamentou o juízo
a quo
(Num. 11514496 - Pág. 6):

(...) tornando-a definitiva em 07 (sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 67 (sessenta e sete) dias-multa.

Fixo o regime inicial FECHADO, para início do cumprimento da pena privativa de liberdade, posto que embora o quantum de reprimenda ora estipulado, em tese, permita o início do cumprimento no semiaberto, as circunstâncias judiciais do art. 59, do CP, recomendam o regime mais gravoso, ante a periculosidade do réu, evidenciada pelo seu modus operandi, nos termos do art. 33, §3º, do citado Códex; e o valor do dia multa à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Constato que o aludido foi fixado em razão da presença de circunstâncias judiciais negativas e
modus operandi
do delito - concurso de três agentes, restrição da liberdade da vítima (que foi posta dentro do porta-malas do carro por cerca de 40 minutos) e emprego de arma branca no delito); sendo que as duas primeiras majorantes foram utilizadas para negativar os vetores judiciais da culpabilidade e circunstâncias do delito – sendo estes elementos idôneos.

Para ratificar:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. DOSIMETRIA. TERCEIRA FASE. REDUÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO PELAS MAJORANTES DO ROUBO. ART. 68 PARÁGRAFO ÚNICO DO CÓDIGO PENAL. INVIABILIDADE. MOTIVAÇÃO CONCRETA PARA A APLICAÇÃO CUMULATIVA DAS CAUSAS DE AUMENTO. MODUS OPERANDI DA PRÁTICA DELITIVA. PRECEDENTES. DOSIMETRIA DA PENA E REGIME PRISIONAL MANTIDOS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A revisão da dosimetria da pena, na via do habeas corpus, somente é possível em situações excepcionais de manifesta ilegalidade ou abuso de poder, cujo reconhecimento ocorra de plano, sem maiores incursões em aspectos circunstanciais ou fáticos e probatórios (HC n. 304.083/PR, Relator Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, DJe 12/3/2015).

2. Quanto à aplicação cumulativa das majorantes do roubo, sabe-se que a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça tem exigido apenas que, na fixação da fração de exasperação punitiva pelas causas de aumento, seja observado o dever de fundamentação específica do órgão julgador (art. 93, IX, da Constituição Federal), com remissão às particularidades do caso concreto que refletem a especial gravidade do delito. Precedentes.

3. Na hipótese ora analisada, verifica-se que foi apresentada motivação concreta para a aplicação das frações de aumento conforme operadas, haja vista o modus operandi da prática delitiva, a qual extravasou o ordinário do tipo, pois o crime foi cometido em concurso de cinco agentes, havendo a vítima Elaine relatado, inclusive, que estava no caixa da loja de conveniência e que ingressaram três assaltantes no local, um deles já pegando o dinheiro da caixa registradora, apontando a arma para sua cabeça, pedindo também os cigarros. Contou que os indivíduos apontaram armas para as demais pessoas que estavam no local, quais sejam, seu marido, sua filha e a funcionária Bruna, pedindo para que se abaixassem, exigindo bens e dinheiro, que levaram consigo (e-STJ, fl. 31), conduta que reflete especial gravidade ao delito perpetrado e perigo à integridade física das vítimas, justificando a pena aplicada. Precedentes.

4.
Dessa forma, não há constrangimento ilegal a ser sanado na aplicação cumulativa das causas de aumento e, inalterado o montante da sanção, na fixação do regime prisional mais gravoso.

5. Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC n. 903.937/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 23/4/2024, DJe de 29/4/2024.) (grifei)

PROCESSO PENAL E PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRODUÇÃO DE PROVA. INDEFERIMENTO. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE E AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DO ART. 215-A DO CP. TEMA 1121. IMPOSSIBILIDADE. REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA MAIS GRAVOSO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAS NEGATIVAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

(...)

5. No que tange ao regime de cumprimento de pena, em atenção ao art. 33, § 2º, alínea "b", do CP, embora estabelecida a pena definitiva do acusado em 7 anos de reclusão, houve a consideração de circunstâncias judiciais negativas (circunstâncias e consequências do delito) na exasperação da pena-base, fundamento a justificar a manutenção de regime prisional mais gravoso, no caso, o fechado.

6. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp n. 2.559.199/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 9/4/2024, DJe de 16/4/2024.) (grifei)

Logo, preservo o regime fixado pela magistrada sentenciante.

4.
DISPENSA DO PAGAMENTO DE CUSTA E TAXAS PROCESSUAIS

Por último, a defesa pugna pela dispensa do pagamento de custas, haja vista que o recorrente é pobre no sentido da lei. No entanto, tal pleito não merece acolhimento. Explico:

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que a concessão do benefício da gratuidade da justiça não exclui a condenação do réu ao pagamento das custas processuais, mas tão somente a suspensão da sua exigibilidade pelo prazo de cinco anos. Ainda, que a análise da hipossuficiência do condenado, visando à inexigibilidade do pagamento das custas, deve ser feita pelo Juízo das Execuções (AgRg no AREsp 1371623/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 11/4/2019, DJe 30/4/2019).

Confira-se:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA N. 182/STJ. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE FUNDADA NA SÚMULA N. 83/STJ. INDICAÇÃO DE PRECEDENTES CONTEMPORÂNEOS OU SUPERVENIENTES. AUSÊNCIA. JUSTIÇA GRATUITA. CUSTAS PROCESSUAIS. ISENÇÃO. COMPETÊNCIA. JUÍZO DA EXECUÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

(...)

6. Por derradeiro, esta Corte Superior possui entendimento consolidado no sentido de que "o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução, por tal razão, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais (AgRg no AREsp 206.581/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 04/10/2016, DJe 19/10/2016)" (AgInt no REsp. 1.569.916/PE, Relator Ministro NEFI CORDEIRO, julgado em 22/3/2018, DJe 3/4/2018).

7. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp n. 2.147.780/PI, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 4/10/2022.)

De igual modo entende essa Corte de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 157, §3º, INCISO I DO CPB C/C ART. 12 DA LEI Nº. 10.826/2003 – LATROCÍNIO E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. 1) PEDIDO PARA APELAR EM LIBERDADE – NÃO CONHECIDO – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – MATÉRIA QUE DEVERIA TER SIDO TRAZIDA AO CONHECIMENTO DA CORTE ATRAVÉS DE HABEAS CORPUS. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE A SER CORRIGIDA DE OFÍCIO. NÃO CONHECIMENTO. 2) – REQUERIMENTO DE CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA PARA ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – IMPROVIMENTO – Inafastável a condenação do réu nas custas processais conforme previsão do art. 804 do CPP, podendo a eventual isenção do pagamento destas ser avaliada pelo juízo da execução penal, a quem compete aferir a situação econômica do apenado no momento do adimplemento do título condenatório. 3) PLEITO DE REFITICAÇÃO DAS REPRIMENDAS BASE AO MÍNIMO LEGAL. IMPROVIMENTO. ESCORREITA DOSIMETRIA FIXADA NA SENTENÇA. 4) RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

(11676866, 11676866, Rel. VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-10-25, Publicado em 2022-11-10)

Desnecessária, é válido enfatizar, por fim, correção no que concerne às dosimetrias das punições impostas ao apelante; pois inexiste nelas qualquer equívoco prejudicial a ele.

DISPOSITIVO

À vista do exposto, conheço, parcialmente, do recurso e nego provimento à parte conhecida, nos termos desta fundamentação.

É o voto.

Belém, 02/07/2024